Tribunal: TJMT
Processo: 0033856-63.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0033856-63.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LUCIANA DA SILVEIRA MARQUES - CPF: 189.115.318-80 (APELADO), JULIANA LEITE MELO LUFT - CPF: 007.644.729-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS CONFORME ESTABELECIDO NO ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO DEMONSTRADO – INSS DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 29, II DA LEI 8.213/91 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF –
SENTENÇA ILÍQUIDA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Não comprovado que o INSS cumpriu com o que foi acordado na ação civil pública, que reconheceu a necessidade de revisão dos benefícios previdenciários, mediante cronograma pré-estabelecido, resta evidente o interesse processual da beneficiada no ajuizamento da demanda.

Tratando-se de ação de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário deve ser apurado nos termos do art. 29, II da Lei no. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário no 0033856-63.2011.8.11.0041 (Código 737361), julgou procedente o pedido para declarar o direito da autora, ora apelada, à revisão da renda mensal do auxílio-doença acidentário na forma prevista nos artigos 28, 29 e 61 da Lei no 8213/1991, bem como a pagar os eventuais valores correspondentes as diferenças vencidas, desde a data do início do benefício, que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Determinou que para a correção monetária seja utilizado o IPCA-E e no que tange aos juros de mora, que sejam fixados a partir da citação com os índices oficiais da remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n°1 1.960/09.

A sentença, ainda, condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O apelante, nas razões recursais, suscita, a ausência de interesse processual da apelada, pois já teve o benefício do auxílio-acidente revisto, tendo em vista o acordo firmado nos autos da ação civil pública 0002320-59.2012.4.03.6183.

Aduz que deve ser aplicado como índice de correção monetária o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o feito extinto, ante a falta de interesse de agir da apelada e, subsidiariamente, pela correção dos consectários legais que foram aplicados.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que INSS, o Ministério Público Federal e o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDNAPI firmaram um acordo na Ação Civil Pública no. 00023205920124036183, assumindo o INSS o compromisso de proceder à revisão automática dos benefícios calculados em conformidade art. 29, II da Lei no 8.213/91.

A apelada ajuizou a ação revisional, alegando, em suma, que o INSS não realizou a revisão da forma de cálculo da Renda Mensal Inicial do auxílio-doença acidentário no 535.265.925-5, conforme acordado.

A pretensão inicial foi julgada procedente, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Apesar da realização de acordo na Ação Civil Pública no 000232059201240361830, que reconheceu a necessidade de revisão dos benefícios previdenciários, nos termos da norma citada, em análise minuciosa aos documentos acostados, verifico que,
in casu
, não ficou comprovado que houve a revisão no auxílio pago a apelada.

Isso porque, o apelante trouxe aos autos o extrato do seu sistema interno, que é uma prova unilateral sem força probante.

Não bastasse, o demonstrativo do cálculo apresentado nesse extrato e utilizado pelo INSS para encontrar o RMI – Renda Mensal Inicial, refere-se ao valor que fora pago a autora no período em que se beneficiou do auxílio-doença, conforme a Carta de Concessão/Memória de Cálculo juntada na petição inicial, isto é, não abarca a revisão conforme acordado na ação civil pública.

Desse modo, fez-se necessário que a apelada ajuizasse a presente demanda, com o escopo de ser reconhecido o seu direito ao recebimento das diferenças que se fizerem devidas, até porque as demandas coletivas não impedem o ajuizamento das ações individuais diante do interesse subjetivo de ação, conforme já assentado pela jurisprudência deste Sodalício.

Nesse aspecto, a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – INSS – REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – ACORDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESVINCULAÇÃO AO CRONOGRAMA ESTABELECIDO – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DA VIGÊNCIA DO ART. 41-A DA LEI No 8.213/91 - JUROS DE MORA – ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME.1. A realização de acordo na ação civil pública em cujo bojo restou reconhecida a necessidade de revisão dos benefícios previdenciários, mediante cronograma pré-estabelecido, não impede o ajuizamento da demanda pelo titular do direito, a fim de que, judicialmente, seja reconhecido seu direito ao recebimento das diferenças que se fizerem devidas.[...] (TJMT, RAC n. 0006489-59.2014.8.11.0041, Rel.a Des.a MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Não havendo prova do pagamento dos aludidos valores firmados em acordo, por parte do INSS, ressalta o interesse de agir da parte. Ademais, as demandas coletivas não impedem o ajuizamento das ações individuais diante do interesse subjetivo de ação que a parte deduz para obtenção de alegado direito. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (TJRS, Apelação Cível, No
70059931949
, Nona Câmara Cível, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 13-08-2014)

Assim, considerando que o benefício de auxílio-doença fora concedido a partir de 22/04/2009, quando em vigor a lei acima mencionada, escorreita a decisão do Juízo
a quo
, que deferiu a revisão da Renda Mensal Inicial, para ser calculado pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, II da Lei no 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

I -
Para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário
;

II - Para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.

Para melhor elucidação transcrevo as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18 da Lei no 8.213/91,
in verbis:

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - Quanto ao segurado:

a) Aposentadoria por invalidez;

(...)

d) aposentadoria especial;

e) auxílio-doença;

(...)

h) auxílio-acidente.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RENDA MENSAL INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CÁLCULO – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 – DETERMINAÇÃO – QUE O ÍNDICE APLICADO PARA ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA, SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE VIER A SER DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Tratando-se de ação de revisão da RMI - Renda Mensal Inicial do benefício, do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário-de-benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei No. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.2. Quanto a correção monetária, e os juros de mora, sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.3. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (RAC n. 0001672-50.2011.8.11.0010, Rel.a Des.a HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019)

No que tange à correção monetária incidente sobre a condenação imposta ao INSS, verifico que a sentença recorrida não merece reforma.

Isso porque, no Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal declarou que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

Já na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea para promover os fins a que se destina.

Desse modo, não prospera o pedido do apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, como dito, já declarado inconstitucional pelo STF.

Em remessa necessária,

entendo ser incabível o arbitramento

da verba honorária
fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
diante do disposto no art. 85, § 4o do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Com essas considerações,
conheço o recurso e NEGO PROVIMENTO
e, em sede de remessa necessária,
retifico em parte
a sentença, para determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020